Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-59.2008.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0002291-59.2008.811.0050
RECORRENTE: INCOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP
RECORRIDO: EPITACIO RIBAS DA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INCOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 46318961):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROTESTO POR EDITAL – FALTA DE PROVA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência é uníssona no sentido de que o protesto com intimação via edital só é possível quando ficar comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização e intimação pessoal do devedor. 2 – No caso concreto, em que pese à tentativa do Oficial do Cartório em realizar a intimação pessoal do devedor, nota-se que não ficou demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do Apelado, já que houve apenas uma diligência no endereço do Recorrido. 3 - Vale frisar que apesar de não haver determinação legal quanto ao número de diligências que devem ser realizadas até que se conclua sobre a impossibilidade da intimação pessoal, é de se inferir que apenas uma tentativa não é o suficiente para afirmar que o devedor está em local ignorado para justificar a intimação por edital, situação que justifica a manutenção do decisum. (N.U 0002291-59.2008.8.11.0050, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação aos artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, uma vez que não há exigência legal de mais de uma tentativa para que a realização da intimação do protesto seja por edital, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50483497).
Contrarrazões sob Id. 53378482
É o relatório.
Decido.
Do pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência.
A parte recorrente pretende instauração de incidente de uniformização de jurisprudência com base no artigo 476 do CPC/73.
Ocorre que, tal código não encontra-se mais em vigência, não havendo artigo correspondente direto, sendo que, caso pretenda valer-se da sistemática de precedentes imposta pelos artigos 926 e seguintes do CPC/15, deverá formular os pedidos de maneira adequada.
Também não há falar em fungibilidade, haja a diferença dos institutos tanto em relação aos efeitos, quanto ao procedimento, bem como o pedido estar fundamentado em legislação superada, pelo que indefiro o pedido de Id. 49334028.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que não há exigência legal de mais de uma tentativa para que realização da intimação do protesto seja por edital.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o protesto com intimação via edital só é possível quando ficar comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização e intimação pessoal do devedor” (Id. 46318961).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV